Tribunal: TJES
Processo: 5001404-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções; Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001404-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COLAVIX COMERCIAL LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001404-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COLAVIX COMERCIAL LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CO
LAVIX COMERCIAL LTDA EPP – “HORTIFRUTI”
,
uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO (processo nº 5000372-85.2021.8.08.0014)
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
, indeferiu a tutela provisória, esta formulada para requerer
o sobrestamento dos “efeitos do AI nº 000700”, a inscrição do crédito em dívida ativa, a suspensão de quaisquer atos restritivos perante o mercado consumidor,
bem como
a abstenção da cobrança arbitrária da multa por meio do ajuizamento de execução fiscal e quaisquer atos executivos
.

Nas suas razões, em síntese, aduz que auto de infração nº 000700 fora lavrado pela autoridade pública municipal sem a sua correta intimação nos estritos termos da legislação orgânica de regência (art.77 da Lei Municipal nº 4.226/1996), não obstante o seu endereço ser de conhecimento da agravada, não constando a assinatura do autuado, oposição para tanto, bem como ausência de assinaturas de testemunhas.

Assevera que a própria Prefeitura Municipal de Colatina, ora Agravada, reconheceu a ocorrência uma falha no processo de intimação válida da Agravante quan
d
o a lavratura do Auto de Infração, fatos que se comprovam a violação de seu direito de defesa, porquanto mesmo verificada a irregularidade, o débito foi encaminhado para inscrição em dívida ativa, momento este o qual foi cientificada do débito e do auto de infração.

Por fim, sustenta a desproporcionalidade de multa aplicada e, com efeito, pugna pela concessão de tutela provisória.

A teor do evento 1182303, a tutela de urgência recursal foi indeferida.

Contrarrazões anexadas ao evento 1350370, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 20 de julho de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001404-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COLAVIX COMERCIAL LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento

interposto por
COLAVIX COMERCIAL LTDA EPP – “HORTIFRUTI”
,
uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO (processo nº 5000372-85.2021.8.08.0014)
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
, indeferiu a tutela provisória, esta formulada para requerer
o sobrestamento dos “efeitos do AI nº 000700”, a inscrição do crédito em dívida ativa, a suspensão de quaisquer atos restritivos perante o mercado consumidor,
bem como
a abstenção da cobrança arbitrária da multa por meio do ajuizamento de execução fiscal e quaisquer atos executivos
.

Nas suas razões, em síntese, aduz que auto de infração nº 000700 fora lavrado pela autoridade pública municipal sem a sua correta intimação nos estritos termos da legislação orgânica de regência (art.77 da Lei Municipal nº 4.226/1996), não obstante o seu endereço ser de conhecimento da agravada, não constando a assinatura do autuado, oposição para tanto, bem como ausência de assinaturas de testemunhas.

Assevera que a própria Prefeitura Municipal de Colatina, ora Agravada, reconheceu a ocorrência uma falha no processo de intimação válida da Agravante quan
d
o a lavratura do Auto de Infração, fatos que se comprovam a violação de seu direito de defesa, porquanto mesmo verificada a irregularidade, o débito foi encaminhado para inscrição em dívida ativa, momento este o qual foi cientificada do débito e do auto de infração.

Por fim, sustenta a desproporcionalidade de multa aplicada e, com efeito, pugna pela concessão de tutela provisória.

Pois bem.
Infere-se dos autos que
em 21 de setembro de 2018 a agravante foi notificada, com ordem expressa para paralisar, de imediato, a reforma e ampliação de seu empreendimento comercial.

Contudo, embora haver protocolado o projeto arquitetônico junto a Prefeitura, no prazo legal (art. 69, do Código de Obras), conforme processo administrativo nº 24.371/2018, as obras, antes paralisadas, foram reiniciadas e concluídas sem a aprovação do referido projeto e expedição de licença pela Prefeitura de Colatina, em desacordo com o Código de Obras Municipal, que assim estabelece:

“
Art.11 - Todas as obras de construção, acréscimo, modificação ou reforma a serem executadas no Município serão precedidas dos seguintes atos administrativos:

I - aprovação do projeto;

II - licenciamento da construção”.

Não observada a legislação, lavrou-se em desfavor da agravante o auto de infração (nº 700/2019), à tipicidade do art. 71, do referido diploma legal, que assim prescreve:
“O não-cumprimento da notificação no prazo estipulado dará margem à aplicação de auto-de-infração, multa e outras penalidades previstas nesta Lei.”

Com efeito, surge a irresignação da agravante, ao aduzir que auto de infração nº 000700 (evento 1111611) fora lavrado pela autoridade pública municipal sem a sua correta intimação nos estritos termos da legislação orgânica de regência (art.77 da Lei Municipal nº 4.226/1996), não obstante o seu endereço ser de conhecimento da agravada, não constando a assinatura do autuado, oposição para tanto, bem como ausência de assinaturas de testemunhas.

Assim, de rigor a colação do citado art.77 e do art.78 da Lei Municipal nº 4.226/1996, o primeiro a versar sobre a dinâmica da autuação e o segundo quanto aos seus requisitos obrigatórios,
verbis
:

Art. 77 - O auto-de-infração será lavrado em 03(três) vias, assinado pelo autuado.

§ 1º Quando o autuado não se encontrar no local da infração ou se recusar a assinar o auto respectivo, o agente fiscalizador anotará a ocorrência no auto, que deverá ser firmado por testemunhas.

§ 2º. - Prevalecerá a fé pública da autoridade fiscal, quando não houver testemunhas.

§ 3º. - Quando o infrator não se encontrar no local em que for constatada a infração, deverá a 2ª.(segunda) via do auto-de-infração ser entregue ao responsável técnico pela obra, sendo o infrator considerado, para todos os efeitos, como tendo sido autuado e se certificado da infração.

Art. 78 - O auto-de-infração deverá conter:

I- a designação do dia em que se deu a infração ou em que ela foi constada pelo autuante;

II- fato ou ato eu constitui a infração e a designação da lei infringida, bem como o número e a data da lei;

III- nome, assinatura do infrator ou denominação que o identifique, residência ou sede do estabelecimento comercial ou industrial ou nome de fantasia;

IV- nome e assinatura do autuante e sua categoria funcional;

V
-
nome, assinatura e residência das testemunhas, quando for o caso;

Pois bem.
Com
relação aos requisitos obrigatórios do “Auto de Infração”, lavrado no dia 11/02/2019, verifica-se que foram preenchidos.

Isso porque, além de cumpridos os incisos I, II e IV, o inciso III do art.78 –
que é o relevante para demanda
- estabelece requisitos alternativos, podendo o infrator ser identificado tão somente pela sua denominação, fato observado no momento da autuação, ao averbar no respectivo auto o nome fantasia da empresa “Hortifruti” e o seu CNPJ,
não ocorrendo, assim, qualquer ilegalidade.

Quanto a dinâmica da autuação e o procedimento para notificação, não se descura que ausente no respectivo “Auto de Infração” a assinatura do autuado e nele não consignado os motivos para tanto, o que induziria a necessidade de ele ser firmado por duas testemunhas.

Contudo, nada há nos autos a indicar, ou mesmo presumir, que havia testemunhas no local no momento da lavratura do auto de infração, razão pela qual a situação narrada deve se subsumir ao teor do § 2º do art.77 adrede transcrito, de forma a conferir fé pública ao ato praticado pela autoridade fiscal, o que é corroborado pelo inciso V do art.78, norma de aplicação meramente suplementar aos demais incisos.

Ademais, a princípio, entendo que também não seria a hipótese de aplicação do § 3º do art.77, uma vez que, pela narrativa constante na demanda e no procedimento administrativo anexado, terminada estava a obra (evento 1111615 – fl.22), inferindo-se, destarte, que não havia responsável técnico por ela no local para recebimento da notificação.

Nesse cenário, é de ser considerada nesta fase embrionária do processo que a agravante exerceu o seu direito de defesa quan
d
o a autuação,
no prazo legal (processo administrativo nº 24.371/2018), e, notificada do auto de infração no dia 15/02/2019 - através do “AR” anexado ao evento 1111616 (fl.6).

Ademais,

e revisão da decisão foi facultada e exercida através da interposição de recurso administrativo
no prazo legal (processo administrativo nº 4817/2019)
, razão pela qual, em que pese não consignado os motivos pelos quais não fora colhida a assinatura do autuado, tal fato não conduz a violação ao princípio da ampla de defesa, porquanto a comunicação da infração administrativa atingiu o seu desiderato com a instauração do contencioso pela recorrente.

Em evolução, a princípio, outrossim, não se sustenta a tese de que o agravado
reconheceu a ocorrência uma falha no processo de intimação válida da Agravante quan
d
o
d
a lavratura do Auto de Infração,
porquanto a única informação que consta no despacho que integra as razões recursais (evento 1071635- fl.8) é no sentido de que não foi localizada sua ciência acerca do indeferimento de sua impugnação no processo administrativo nº 4817/2019, motivo pelo qual, se houve impugnação e decisão da autoridade administrativa sobre seu mérito
,
por corolário lógico, exercido o direito de defesa.

Por fim, com relação a exorbitância da multa aplicada, a matéria não foi enfrentada pelo julgador primevo e se confunde com o mérito da demanda, não cabendo a esta instância revisora a sua análise neste recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

Destarte, ao menos do coligido probatório nesta instância revisora,
não há prova robusta ou fundamento de fato ou de direito a afastar a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo, pelo que deve ser mantida a decisão objurgada.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão que indeferiu a tutela provisória ao autor/agravante.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001404-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COLAVIX COMERCIAL LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO DE OBRAS. VIOLAÇÃO. VÍCIO DE COMUNICAÇÃO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE NÃO ELIDIDAS. EXORBITÂNCIA DA MULTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, prevalecendo até prova robusta em sentido contrário,

2.
Devidamente identificada a agravante pela averbação no respectivo auto de seu nome fantasia -“Hortifruti”- o seu CNPJ, ausentes testemunhas ou responsável técnico pela obra quando da notificação e lavratura do Auto de Infração, sendo ele ainda impugnado por meio de recurso administrativo, não se cogita de vício de comuni
cação ou violação ampla defesa.

3. Casuística que se submete a exegese dos arts.77, §2º, da Lei 4.226/1996 do Município de Colatina, autorizando a presunção de fé pública da autoridade administrativa.

4.
A e
xorbitância da multa aplicada
é
matéria
que
não foi enfrentada pelo julgador primevo e se confunde com o mérito da demanda, não cabendo a esta instância revisora a sua análise, sob pena de indevida supressão de instância

5.
Recurso improvido. Indeferimento da tutela provisória mantido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.